Tribunal: TJPA
Processo: 0808762-23.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808762-23.2020.8.14.0028

APELANTE: IRACEMA SANTOS ALVES, EDEN EMILIO CALIXTO CHAVES, CICERA MARCIA CHAVES BRAZ, IVANILDE DO NASCIMENTO CARNEIRO, MARTHA CHRISTIANE SILVA CHAVITO GONCALVES

APELADO: MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
DECRETO MUNICIPAL Nº 12/2017 DE MARABÁ. PERÍCIA POSTERIOR À REDUÇÃO DO PERCENTUAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SEM OS DEVIDOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
TEMA 138 DO STF
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE MARABÁ
diante de
decisão monocrática
que deu parcial provimento à Apelação do Agravante apenas quanto à aplicação da SELIC a partir da data de 09/12/2021, mantendo o reconhecimento do direito ao pagamento retroativo de
10% (dez por cento) de adicional de insalubridade.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se os Agravados fazem jus ao pagamento retroativo de 10% (dez por cento) de adicional de insalubridade.

3. O Agravante apresenta as teses: (i) de que os Agravados não possuem direito ao pagamento retroativo de 10% (dez por cento) de adicional de insalubridade; (ii) a perda do objeto pela ausência do interesse de agir diante da realização da nova perícia; (iii) e a legalidade do Decreto Municipal nº 12/2017.

III. Razões de decidir

4. Não merece prosperar a tese de perda de objeto diante da realização da nova perícia, pois o pedido autoral se refere ao pagamento retroativo
de 10% (dez por cento) do adicional de insalubridade, reduzido arbitrariamente de seus contracheques, não havendo requerimento de realização de nova perícia na inicial.

5.
A redução da verba prevista em lei se deu por meio de decreto, em violação ao
caput
do artigo 2º da Lei nº 4657/42 (LINDB), segundo o qual somente lei nova pode revogar disposição de lei vigente.

6.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138), realizando juízo de ponderação entre o Poder de Autotutela e as garantias fundamentais, assentou que, ao Estado (em sua acepção ampla), é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados. Entretanto, se de tais atos já decorram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

7.
O Município reduziu de forma sumária o adicional de insalubridade dos servidores, não garantindo a estes o exercício do Contraditório e da Ampla Defesa, verificando-se ainda que o novo laudo pericial não havia sido realizado à época da redução do percentual.

8. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 4657/42, artigo 2º
;
Decreto Municipal nº 012/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012; TJPA, processo n.º 0809754-18.2019.8.14.0028 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado no Plenário Virtual iniciado em 11/11/2024; TJPA. AP 0004371-63.2017.8.14.0028. Rel. Ezilda Pastana Mutran. 1ª Turma de Direito Público. Julgado em 23 de novembro de 2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0808762-23.2020.8.14.0028
- PJE
) interposto
por
MUNICÍPIO DE MARABÁ
diante de
decisão monocrática
que deu parcial provimento à Apelação da ora Agravada apenas quanto à aplicação da SELIC a partir de 09/12/2021.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Portanto, a sentença deve ser reformada apenas quanto à aplicação da SELIC para o cálculo dos juros e correção monetária a partir de 09/12/2021. Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, apenas quanto à aplicação da SELIC a partir de 9/12/2021
, nos termos da fundamentação. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id.
25100346
), o Agravante sustenta
que os Agravados não possuem direito ao pagamento retroativo de 10% (dez por cento) de adicional de insalubridade e a perda do objeto pela ausência de interesse processual, pois a perícia técnica foi realizada e o pagamento dos adicionais de insalubridade está de acordo com o que foi constatado pelos peritos.

Aduz que o Decreto Municipal nº 012/2017, em respeito ao Princípio da Legalidade e em consonância com a Súmula nº 373 do STF, readequou os percentuais e determinou a realização de perícia técnica, atendendo ao disposto no artigo 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida para que sejam indeferidos os pedidos de adicional de insalubridade.

A Agravada apresentou
contrarrazões (Id.
25750487
), pugnando
pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se os Agravados fazem jus ao pagamento retroativo de 10% (dez por cento) de adicional de insalubridade.

Inicialmente, ressalta-se que n
ão merece prosperar a tese de perda de objeto diante da realização da nova perícia, pois o pedido autoral se refere ao pagamento retroativo
de 10% (dez por cento) de adicional de insalubridade, indevidamente reduzido de seus contracheques, não havendo requerimento de realização de nova perícia na inicial.

Assim, a realização da perícia mais recente não altera a relação decorrente do impacto causado pela redução arbitrária feita pelo Município, não havendo que se falar em perda do objeto, pois esta somente ocorre quando o julgamento de mérito se torna inútil para os autores, não sendo o caso concreto.

Da análise dos autos, constata-se que os Agravados, servidores do Município de Marabá, percebiam adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por cento). Contudo, por meio do Decreto Executivo nº 12/2017, a Administração Pública reduziu esse valor para 20% (vinte por cento), sem que houvesse a prévia realização de perícia técnica acerca da insalubridade do local de trabalho, a qual foi realizada somente após 03 (três) anos da data da redução do percentual.

Ressalte-se ainda que a redução da verba prevista em lei se deu por meio de decreto, em violação ao
caput
do artigo 2º da Lei nº 4657/42 (LINDB), segundo o qual somente lei nova pode revogar disposição de lei vigente.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138), realizando juízo de ponderação entre o Poder de Autotutela e as garantias fundamentais, assentou que, ao Estado (em sua acepção ampla), é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados. Entretanto, se de tais atos já decorram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012 – Grifo nosso).

No caso analisado pelo Supremo Tribunal Federal, a Administração Pública procedeu com o cancelamento de averbação de tempo de serviço de servidora do Estado de Minas Gerais e de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo. Ao analisar a questão, o STF pontuou, que o cancelamento, por ter repercutido na esfera do interesse da servidora, só poderia ocorrer se a Administração oportunizasse à servidora a garantia do contraditório e ampla defesa, sendo irrelevante valorar a existência do direito propriamente dito. Vejamos:

(...) No caso presente, o cancelamento de averbação de tempo de serviço lançado no prontuário da recorrida, bem assim de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo, inegavelmente influíram em sua esfera de interesses, posto que alteraram o cômputo de seu tempo de serviço, para fins de concessão de quinquênios e mesmo de aposentadoria, e acarretaram, ademais, devolução de valores que lhe haviam sido pagos pelo recorrente. Indubitável, destarte, que essa retificação de seu tempo de serviço e essa ordem de devolução de valores que lhe foi imposta deveriam ter sido precedidas de regular processo administrativo, em que a servidora deveria ter respeitados seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. Não se está a discutir, nos autos deste recurso, se a recorrida tem efetivamente direito a essa contagem de tempo inicialmente deferida pelo recorrente, tampouco se faz jus aos aludidos quinquênios e, caso contrário, se deve devolver aos cofres públicos os valores recebidos a esse título. O que está sub judice, neste processo, é apenas a análise do eventual direito da servidora de que essa intervenção estatal em sua esfera de interesses fosse precedida de um devido processo administrativo, conclusão que se tem por irrefutável, conforme exposto ao longo deste voto.

De maneira semelhante, o Município de Marabá, reduziu de forma sumária o adicional de insalubridade dos servidores, não garantindo o exercício do Contraditório e da Ampla Defesa aos ora Agravados.

Portanto, de acordo com o precedente citado, verifica-se que o Município não poderia ter reduzido o percentual do adicional de insalubridade dos servidores de forma discricionária, sem que estivesse disponível o novo laudo pericial, com a observância do devido processo legal.

Nesse sentido, a decisão agravada citou o atual posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos o excerto:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL POR DECRETO EXECUTIVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E LAUDO PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO. 1- Recurso de apelação em face de sentença que julga parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer o direito dos autores a receberem a diferença a que faziam jus a título de adicional de insalubridade, no período de fevereiro de 2017 a setembro de 2020, com as atualizações devidas, e condenar o Município a efetuar o respectivo pagamento no período em que os autores comprovadamente laboraram em suas respectivas funções; 2- O cerne do recurso é verificar se houve violação ao direito dos autores, ante a redução do percentual do adicional de insalubridade, por meio do Decreto Executivo nº 12/2007; 3- O adicional de insalubridade, garantido pela Constituição Federal em seu artigo 7º, inciso XXIII, requer o exercício de atividades com exposição a agentes nocivos à saúde em concentrações superiores àquelas fixadas pelas Normas Regulamentadoras correspondentes. A supressão ou redução do pagamento do adicional de insalubridade é permitida quando desaparecida ou atenuada a circunstância ou o fato prejudicial que o originou;
4- O valor do adicional foi reduzido, em 2017, por Decreto do Prefeito, o que revela ofensa à Lei Municipal nº 17.331/2008, porquanto um decreto tem força para regulamentar uma lei, mas não de modificá-la; 5- A alteração da verba salarial se deu sem qualquer perícia técnica que legitimasse a diminuição do percentual que vinha sendo pago aos servidores com base no Laudo Pericial 031/94; 6- O poder de autotutela da Administração não afasta a garantia dos direitos adquiridos nem a observância do devido processo legal para revogação de atos administrativos quando já gerados efeitos concretos na esfera individual do administrado. Inteligência das Súmulas do STF de nº 473 e 346;
7- A aplicação da SELIC para o cálculo dos juros e correção monetária deve se dar a partir de 9/12/2021, conforme Emenda Constitucional 113/2021; 8- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPA, processo n.º 0809754-18.2019.8.14.0028 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado no Plenário Virtual iniciado em 11/11/2024). (grifei).

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PAGAMENTO A MENOR - DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECRETO EXECUTIVO QUE INOVA E RESTRINGE DIREITO PREVISTO EM LEI
.APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cerne do recurso está em verificar se houve violação ao direito líquido e certo dos servidores representados pelo Autor, ante a redução do percentual do adicional de insalubridade, por meio do Decreto Executivo nº 12/2007. 2 -
A redução do percentual de gratificação de insalubridade devido aos servidores da área de saúde do Município de Marabá não decorreu da redução de sua exposição aos agentes insalubres, mas sim em razão de Decreto Executivo, que sem elaboração de laudo pericial anterior, para constatação das circunstância de trabalho, reduziu os percentuais fixados em Lei, em contrariedade ao próprio texto da Lei nº 17. 333/2008 (RJU).
2.
É ilegal qualquer redução no percentual da gratificação de insalubridade que não seja devidamente motivada e respaldada em laudo pericial referente às condições de prestação de serviço de cada um dos servidores que fazem jus à aludida gratificação e na conclusão de que houve redução da exposição ao agente insalubre específico à atividade de cada um deles
. (...) 3. Recurso conhecido e provido, para reformar
in totum
a sentença e conceder a segurança pleiteada. (TJPA. AP 0004371-63.2017.8.14.0028. Rel. Ezilda Pastana Mutran. 1ª Turma de Direito Público. Julgado em 23 de novembro de 2020). (grifei).

Assim, diante da ausência de laudo técnico pericial à época da redução do percentual de insalubridade dos servidores municipais que comprovasse a modificação das condições de trabalho apuradas pela perícia anterior, configurando em impacto negativo na remuneração dos servidores, resta comprovado o direito dos Agravados ao recebimento do adicional de insalubridade nos parâmetros dispostos na Lei Municipal nº 17.331/2008 e no laudo pericial nº 031 de 1994.

Desse modo, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a manutenção da decisão é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025